Tribunal: TJSP
Processo: 2237078-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
HABEAS CORPUS – excesso prazo – ausência de constrangimento ilegal – audiencia de instrução com data designada – feito complexo envolvendo diversas vítimas e demandando expedição de carta precatória – denegação da ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000985414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2237078-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Ibiúna, em que é paciente NAILTON
FERREIRA FIGUEIREDO e Impetrante REGINALDO BARBÃO, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 01 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IBIUNA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM improcedente a presente ação de
habeas corpus e DENEGARAM A ORDEM, ratificando a liminar. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237078-15.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 25188
2/6
Impetrante(s): Reginaldo Barbão
Paciente(s): Nailton Ferreira Figueiredo
Origem: 1a Vara da Comarca de Ibiúna
HABEAS
CORPUS

excesso
prazo

ausência
de
constrangimento ilegal
audiencia de instrução com data
designada
feito complexo envolvendo diversas vítimas e
demandando expedição de carta precatória denegação da ordem.

O impetrante ajuizou o presente pedido de
habeas corpus alegando constrangimento ilegal em virtude do
excesso de prazo no tempo de prisão provisória do paciente.
A liminar foi indeferida (folhas 930).
Foram prestadas as informações (folhas
937).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (folhas 942).
É o relatório.
O paciente vem sendo processado por
roubo e crime previsto no estatuto do desarmamento, estando preso
cautelarmente desde 16 de julho de 2019.
A denúncia contra o paciente foi recebida
em 06 de agosto de 2020. O paciente foi citado em 11 de setembro de
2020 e apresentou resposta à acusação.
A audiência de instrução foi designada
inicialmente para o dia 16 de setembro de 2020, a qual teve que ser
adiada em virtude da não conclusão da carta precatória para fins de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237078-15.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 25188
3/6
oitiva de 4 vítimas.
Quanto ao alegado excesso de prazo, que
acarretaria constrangimento ilegal, observa-se que a determinação de
prazo em dias mostra-se como criação jurisprudencial.
Neste sentido SOUZA NUCCI 1 “quanto à
instrução dos processos criminais, inexistia prazo específico. Portanto, criou-se um
período obtido pela soma dos prazos previstos no Código de Processo Penal”.
Em razão disto, este prazo obtido deve ser
entendido como uma indicação e não como prazo fatal, em face da
situação fática envolvendo o término da instrução criminal.
EDUARDO ESPÍNOLA FILHO 2 confirma tal
entendimento anotando “cumpre ponderar que, não se considerando o excesso de
prazo numa fórmula absoluta, de sorte a ter esse um aspecto fatal, são atendíveis as
justificações para o mesmo”. Ou seja, “o excesso de prazo só é levado em
consideração, quando não justificado por motivo de forma maior” 3.
O entendimento jurisprudencial já vinha
apontando para a aplicação do princípio da razoabilidade para
configurar, ou não, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.
Este entendimento ganhou forma a partir
da Emenda Constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004, que
acrescentou o artigo 5o, LXXVIII, que assegurou, para todos, no
âmbito judicial ou administrativo, a razoável duração do processo.
Neste sentido necessário se mostra
verificar os motivos do eventual atraso e a gravidade do crime, posto
que em se tratando de crime de menor importância não se mostra
necessária a custódia processual em face do eventual excesso de
prazo, tudo de acordo com o princípio da razoabilidade.
Assim manifestaram-se AURY LOPES JR. E
GUSTAVO HENRIQUE BADARÓ 4 afirmando que “a natureza do delito e pena e
ela cominada, enquanto critérios de razoabilidade de duração do processo, representam,
1 Código de Processo Penal Comentado 11a ed. São Paulo: RT 2012 p. 1118.
2 Código de Processo Penal Brasileiro Anotado 6a ed. Rio de Janeiro: Editora Rio 1980 v. VII p. 186.
3 Ob. cit. p. 188.
4 Direito ao processo penal no prazo razoável Rio de Janeiro: Lumens Juris 2006 p. 56-57.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237078-15.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 25188
4/6
em essência, o critério da proporcionalidade. Processos que tenham por objeto delitos
mais graves e, consequentemente, apenados mais severamente, poderão durar mais tempo
do que outros feitos por delitos de pequena gravidade. Todavia, embora o critério da
proporcionalidade seja fundamental, na ponderação da duração do processo em relação
ao binômio 'natureza do delito pena cominada', não poderá ser aceito, de forma isolada,
como índice de razoabilidade. Levado ao extremo, delitos apenados com prisão perpétua
teriam como razoável um processo que durasse toda a vida”.
Neste sentido, a jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL
DO
STJ,
EM
CONSONÂNCIA
COM
ORIENTAÇÃO
ADOTADA
PELO
PRETÓRIO
EXCELSO.
ASSOCIAÇÃO
E
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
SUBSTÂNCIAS
ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA
CULPA.
RAZOABILIDADE.
COMPLEXIDADE
DO
FEITO.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL
ENCERRADA.
SÚMULA
52/STJ.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM NÃO
CONHECIDA. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa
não pode basear-se em simples critério aritmético, devendo a demora
ser analisada em cotejo com as particularidades e complexidades de
cada caso concreto, pautando-se sempre pelo critério da
razoabilidade. - Na espécie, o grande número de acusados (7) e a
necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva dos réus e
testemunhas de defesa, bem como vários pedidos defensivos pela
liberdade dos réus, justificam a pequena delonga na formação da
culpa, afastando, desse modo, o suposto constrangimento pelo
excesso de prazo. Ademais, conforme noticiado, o processo encontra-
se na fase das alegações finais, sendo o caso de aplicação do
enunciado 52 da Súmula do STJ. Habeas corpus não conhecido” 5.
No mesmo sentido já se decidiu no E.
Supremo Tribunal Federal.
“1. Prisão preventiva. Ausência dos requisitos autorizadores. 2. Não
ocorrência. Necessidade de resguardar a ordem pública. 3. Excesso
de prazo. Complexidade da causa (pluralidade de réus). 4.
Constrangimento ilegal não configurado. Marcado o julgamento pelo
Tribunal do Júri. 5. Ordem denegada. Recomendada celeridade no
julgamento da ação penal” 6.
“Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para
5 STJ - HC 250485/RN rel. Min. Marilza Maynard (desembargadora convocada do TJ/SE) j. 07/03/2013.
6 STF - HC 111755/ES rel. Min. Gilmar Mendes j. 26/06/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237078-15.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 25188
5/6
o tráfico de entorpecentes
arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006.
Excesso de prazo da instrução criminal. Razoabilidade: número de
réus e complexidade do processo. Superveniência de sentença
condenatória. Insubsistência da alegação de excesso de prazo. 1. O
excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples
operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do
processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus
envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente,
indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento: HC
104845/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2a Turma, DJ de 10/8/2010;
HC 101110/CE, Rel. Min. Eros Grau, 2aTurma, DJ de 12/2/2010; HC
96775/PA, red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJ de
28/5/2010. 2. In casu, a complexidade da ação penal, envolvendo
vários corréus presos em flagrante com mais de cinco quilos de
cocaína e denunciados por tráfico e associação para o tráfico de
entorpecentes, bem como a necessidade de expedição de cartas
precatórias, indicam ser razoável a dilação do prazo de
encerramento. 3. A superveniente prolação de sentença condenatória
torna insubsistente a alegação de excesso de prazo da instrução
criminal, consoante entendimento desta Corte: HC 103020/SP, rel.
min. Cármen Lúcia, 1a Turma, DJ de 6/5/2011; RHC 95207/PI, rel.
min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJ de 15/2/2011; HC 93023
AgR / RJ , rel. min. Carlos Britto, 1a Turma, DJ de 24/4/2009. 4.
Ordem denegada” 7.
No caso dos autos, crime de roubo
majorado em concurso com outros dois agentes e crime contra o
estatuto do desarmamento, mostram-se extremamente grave e
denota alta periculosidade e culpabilidade. Destaca-se que crimes
envolvendo violência ou grave ameaça contra vítima importa em
maior reprovabilidade.
O feito mostra-se complexo, existindo,
além do paciente, outros dois corréus, existindo várias testemunhas a
serem ouvidas. Ao menos 4 vítimas precisam ser ouvidas por carta
precatória.
Destaca-se
que
o
Provimento
no
1.179/2006, do Conselho Superior da Magistratura fixa prazos
mínimos para que seja designada audiência com apresentação de
réus presos.
Aliás, os prazos indicados devem ser
7 STF - HC 108426/SP rel. Min. Luiz Fux j. 12/06/2012.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2237078-15.2020.8.26.0000 - Ibiúna - VOTO No 25188
6/6
obedecidos como mínimos, embora mesmo com eles muitas
audiências são perdidas, motivo pelo qual normalmente deixa-se um
prazo superior.
No caso dos autos, tem-se que houve
necessidade de expedição de carta precatória para fins de oitiva das
4 vítimas arroladas pela acusação, o que fez com que fosse adiada a
audiência de instrução, debates e julgamento designada inicialmente
para o dia 16 de setembro de 2020 uma vez que a carta precatória
ainda não fora concluída.
A carta precatória fora expedida em 20 de
agosto de 2020.
Por fim, em consulta aos autos eletrônicos,
tem-se que foi designada teleaudiência para o dia 21 de fevereiro de
2021. Nota-se, portanto, que se avizinha o encerramento da
instrução, não havendo que se falar em constrangimento ilegal em
virtude do excesso de prazo.
Assim o prazo utilizado até o presente
momento encontra-se razoável em face das circunstâncias de fato,
não caracterizando constrangimento ilegal a justificar o relaxamento
da prisão em flagrante.
Assim, não há qualquer ilegalidade no
tempo da prisão, não impedindo que se analise novamente eventual
excesso de prazo.
Ante o exposto, julgo improcedente a
presente ação de habeas corpus e DENEGO A ORDEM, ratificando a
liminar.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica